Tribunal: CARF
Processo: 12670.000699/2008-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12670.000699/2008-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.159 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
CARLOS PASCHOAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IRPF. GLOSA DE DEPENDENTES. SOGRO/SOGRA.
Sogro ou sogra, desde que não aufira rendimentos, tributáveis ou não,
superiores ao limite de isenção mensal, somente pode figurar como dependente
na declaração de imposto de renda do genro, quando cônjuge ou companheira,
deste esteja igualmente incluída na referida declaração, na qualidade de
contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso. Vencidos a conselheira Fernanda Melo Leal e o relator, que deram provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Paulo Cesar Macedo Pessoa.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
(documento assinado digitalmente)
Paulo Cesar Macedo Pessoa – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por CARLOS PASCHOAL contra o
Acórdão de julgamento (e-fls 102), proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12670.000699/2008-60
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.159 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12670.000699/2008-60

Julgamento em São Paulo-SP II (9” Turma da DRJ/SP2), que decidiu parcialmente procedente a
impugnação.
O Auto de infração refere-se à Imposto de Renda de Pessoa Física, anos-
calendário 2003, exercícios de 2004, no qual se apurou a omissão de rendimentos de
recebimento de pensão alimentícia em nome dos dependentes, onde foi constatado que a “sogra”
do contribuinte teria sido declarada com dependente em sua DAA.
Em seu Recurso Voluntário de e-fls. 113 e seguintes, o recorrente alega em
síntese que a sogra do recorrente está sendo informada como dependente porque a declaração de
imposto de renda e feita em conjunto com o cônjuge, e que, portanto, estaria dentro do
regramento legal para permitir a dedução como dependente.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
O art. 35, Lei n°9.250, de 26/12/1995, determina quem, atendendo as condições
legais, pode ser considerando dependente do contribuinte na DIRPF:
Art. 35 Para efeito do disposto nos arts. 4°, inciso III, e 8°, inciso II, alínea "c", poderão
ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
- o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais
de cinco anos, ou por período menor se da unido resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não. superiores ao limite de isento do mensal:
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
1° Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau."
Por outro lado, como responsável por determinar a forma e condições de
apresentação da Declaração de Ajuste Anual, a Receita Federal sempre permitiu que, na
constância da sociedade conjugal, quando os dois cônjuges/companheiros estão obrigados a
apresentar a Declaração de Ajuste Anual, possam fazê-lo em conjunto. É o que consta do
dispositivo que estava sendo aplicado à época dos fatos geradores, segundo o art. 8o do
Regulamento do Imposto de Renda/RIR/1999:
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.159 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12670.000699/2008-60

“Art. 8o Os cônjuges poderão optar pela tributação em conjunto de seus rendimentos,
inclusive quando provenientes de bens gravados com cláusula de incomunicabilidade
ou inalienabilidade, da atividade rural e das pensões de que tiverem gozo privativo.
(...) §3o O cônjuge declarante poderá pleitear a dedução do valor a título de dependente
relativo ao outro cônjuge.”
Com isso percebe-se que a dedução de “sogros” é possível desde que seja
preenchido alguns requisitos, tais como apresentar a declaração do cônjuge em conjunto, e desde
que o sogro não aufira rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal.
A decisão de primeira instância assim se pronunciou:
(...)
6.3 Nesse ponto, cumpre esclarecer o conceito de declaração em conjunto, que
e' uma modalidade de apresentação da Declaração de Ajuste Anual, facultada
aos contribuintes casados ou que possuam um(a) companheiro(a). Uma
declaração é considerada em conjunto quando o cônjuge, não titular da
Declaração de Ajuste Anual, possuir rendimentos e/ou estiver obrigado a
declarar por qualquer outra das condições de obrigatoriedade de apresentação da
declaração e a fizer, por opção, na mesma declaração de seu cônjuge ou
companheiro(a). A apresentação da declaração de rendas em conjunto é
condição necessária para que possa contemplar a dedução do sogro ou sogra
como dependente. A relação de dependência na verdade, segundo o art. 35, Vl,
da Lei n° 9.250/ l995, não trata de “sogro ou sogra do titular” mas de “pai e mãe
do cônjuge que está declarando em conjunto com o titular” e que, portanto, tem
direito à dedução de seus próprios genitores.
6.4 No caso em concreto, na Declaração entregue pelo impugnante, sua
cônjuge aparece como sua dependente, sem rendimentos oferecidos à
tributação, situação que não configura a declaração em conjunto, não
sendo admitida, por conseguinte, a inclusão da sogra do impugnante, que
seria a “dependente da dependente”.
A controversa dos autos reside no único fato do recorrente ter apresentado
declaração em conjunto ou não, bem como se houve renda tributável do cônjuge.
Com isso, a compreensão do recorrente de que precisa apresentar declaração em
conjunto está correta, não havendo norma imposta para que se tenha rendimento tributável.
Existia a interpretação de que, para a declaração ser considerada “em conjunto”,
seu cônjuge ou companheira (o) precisa apresentar alguma renda tributável. O que não foi o
caso.
Contudo, adoto entendimento desse conselho em diversos julgados, a exemplo do
Acórdão no 106-17.231, de 04/02/2009- Recurso no 164.910– Processo no 10120.006346/2006-
11; Acórdão no 2801-00.419, de 13/04/2010 – Recurso no 162.367 – Processo no
10680.001614/2004¬92; Acórdão no 106-15.105, de 11/11/2005- Recurso no 147.087 –
Processo no 11516.000859/2002¬03), no sentido de que o sogro ou sogra (pai ou mãe do
cônjuge/companheira do declarante), desde que não aufira rendimentos, tributáveis ou não,
superiores ao limite de isenção mensal, pode figurar como dependente na declaração de imposto
de renda do declarante, quando cônjuge/companheira esteja igualmente incluída na respectiva
declaração de rendimentos.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.159 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12670.000699/2008-60

Portanto, não havendo nos autos qualquer elemento de prova que venha a afastar
o vínculo ali informado, ou ainda, que venha a demonstrar a incomunicabilidade do patrimônio
relacionado na referida declaração.
Cumpre ressaltar que não há na norma impositiva como pré-requisito para que
haja a informação de renda tributável do cônjuge dependente, basta que seja declarado como
dependente.
Assim, uma vez que não há impedimento legal ou requisito legal que imponha tal
procedimento de necessariamente ter que haver renda tributável do cônjuge dependente, acolho o
recurso voluntário, para dar-lhe provimento e afastar a glosa de dependente de sogro no valor de
R$ 1.272,00.
CONCLUSÃO
Com base no exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para no mérito
DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de que seja afastada a glosa com a dependente tida como
“sogra” do recorrente.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator
Voto Vencedor
Não obstante os argumentos colacionados no voto vencido, entendo não assistir
razão ao recorrente.
Com efeito, o deferimento da dedução de cota de dependentes próprios do
cônjuge (a exemplo dos sogros) somente é autorizada pela legislação tributária quando este tenha
sido incluído na Declaração Anual de Ajuste na condição de contribuinte, e não de mero
dependente, como é o caso em análise.
É dizer, é necessário que o cônjuge tenha submetido rendimentos próprios à
tributação na declaração, para que esta seja considerada declaração em conjunto. Inteligência do
art. 8o, caput e §3o, do então vigente Decreto no 3,000, de 1999 (RIR/99).
Com base no exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Paulo Cesar Macedo Pessoa – Redator Designado

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital